Tribunal: STF
Processo: Rcl 50761
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Costa dos Santos alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 492, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    4.1. Conforme visto alhures, a negativa em admitir o Recurso Extraordinário se dera em razão do apelo extremo estar a exigir o revolvimento do conjunto probatório, o que não se admite em sede de Recurso Extraordinário conforme dispõe a Súmula 279 do STF. Prima facie, os argumentos do agravante dizem respeito à desconformidade do acórdão com o entendimento do STF acerca da matéria. Ocorre, porém, que antes de se decidir pela incidência do entendimento da Corte Suprema naquele RE 695.911, há que se perquirir se o agravante é ou não associado. É aí que reside o óbice ao seu apelo extremo. Veja que em suas razões o próprio agravante admitira que a condição de associado ou não deve ser analisada: [...] o ponto de controvérsia com o acórdão questionado não se resume apenas à discordância do Recorrente quanto ao seu reconhecimento como associado. Em sendo assim, uma vez que eventual provimento de seu Recurso Extraordinário passaria necessariamente pelo revolvimento das provas para se aferir sua condição de associado ou não, impõe-se reconhecer escorreita a decisão que negara seguimento ao recurso. (grifei)



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão do óbice processual contido na Súmula 279 desta Corte (descabimento do recuro extraordinário para revolvimento de matéria fático-probatória), sendo certo que o julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator